Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-90.2023.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-90.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE SONIA COSTA CARVALHO - CPF: 018.169.791-20 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1000089-90.2023.8.11.0010 –

Jaciara.

Apelante:
Elizete Sonia Costa Carvalho.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de pactuação clara e expressa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.

Merece ser anulada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1000089-90.2023.8.11.0010 –

Jaciara.

Apelante:
Elizete Sonia Costa Carvalho.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizete Sonia Costa Carvalho
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra o
Banco Bradesco S.A.
, julgou
liminarmente improcedente o pedido autoral nos termos do artigo 332, incisos I e II, do CPC, sem condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ante a ausência de triangulação processual.

Inconformada, recorre a autora sustentando o desacerto da sentença, asseverando a impossibilidade de julgamento liminar do pedido, ante a imprescindibilidade de colheita de provas.

Sustenta a existência da abusividade contratual ante a ausência de previsão
no pacto de cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida.

Afirma que detectou através de laudo pericial particular, que o banco réu adotou no contrato ora litigado, o regime composto, ou seja, a capitalização mensal da taxa de juros, sem que o contrato informe a sua ocorrência/previsão, elementos que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, são cruciais para a autorização da capitalização de juros (vide Súmula 539 e REsp Repetitivo 1.388.972/SC). Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id.
179307764, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pelo deprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1000089-90.2023.8.11.0010 –

Jaciara.

Apelante:
Elizete Sonia Costa Carvalho.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, face a ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de pactuação clara e expressa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Elizete Sonia Costa Carvalho
ajuizou ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros frente a recente súmula 539 e Resp repetitivo 1.388.972/SC do STJ c.c revisão de cláusulas contratuais c.c tutela de evidência para depósito judicial do valor incontroverso, em desfavor do Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que
na data de 12/04/2019 celebrou o contrato sob o número 364.419.233, na modalidade de empréstimo com a instituição requerida, no valor total de R$ 11.560,50 em 72 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 295,09, vencendo a primeira em 05/06/2019 e as demais sucessivamente.

Sustentou
a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de pactuação clara e expressa.

Liminarmente, a d. magistrada julgou
improcedente o pedido autoral nos termos do artigo 332, incisos I e II, do CPC, sem condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ante a ausência de triangulação processual.

Inconformada, recorre a autora sustentando o desacerto da sentença, asseverando a impossibilidade de julgamento liminar do pedido, ante a imprescindibilidade de colheita de provas.

Sustenta a existência da abusividade contratual ante a ausência de previsão
no pacto de cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida.

Afirma que detectou através de laudo pericial particular, que o banco réu adotou no contrato ora litigado, o regime composto, ou seja, a capitalização mensal da taxa de juros, sem que o contrato informe a sua ocorrência/previsão, elementos que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, são cruciais para a autorização da capitalização de juros (vide Súmula 539 e REsp Repetitivo 1.388.972/SC). Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento da d. magistrada, tenho que não se aplica na hipótese
o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente. Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização e da taxa de juros requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios e remuneratórios, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

"
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC APELAÇÃO DA AUTORA Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil Descabimento Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas Julgamento prematuro - Ausência dos requisitos legaisSentença anulada. Recurso provido
"

(TJSP, Rac n. 1067974-09.2015.8.26.0100, 11a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.18)

"
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C., COM PEDIDO DE REFOMRA NULIDADE CONFIGURADA REQUISITOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NÃO PREENCHIDOS QUESTÃO ABORDADA NOS AUTOS QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PROLAÇÃO PREMATURA DA R. SENTENÇA R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
"

(TJSP, Rac n. 1000628-63.2019.8.26.0597, 16a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.19).

Desse modo, há necessidade de ser
anulada
a r. decisão de primeiro grau, com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023